Tribunal: STF
Processo: RE 93184
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-28
Data de publicação: 1980-11-28

Ementa:
A INTERPELAÇÃO PREVISTA NO DEC.-LEI 745, DE 07.08.69, VISA
POSSIBILITAR AO PROMISSARIO COMPRADOR A PURGAÇÃO DA MORA. NÃO SE
CONFUNDE COM A INTERPELAÇÃO COMUM, DE QUE COGITA O ART. 872 DO COD.
PROC. CIVIL.
HOUVE, "IN CASU", A NEGATIVA DE VIGENCIA DO DIREITO FEDERAL (ARTS.
959, INC. I, DO COD. CIVIL, PARAGRAFO 1. DO DEC.-LEI 745/69), ALÉM
DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.